Tribunal: TJPA
Processo: 0806577-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806577-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

AGRAVADO: JOAO PAULO LOPES MATOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUESTRO DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD. RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sequestro de valores das contas bancárias do Município de São Francisco do Pará, via SISBAJUD, para pagamento de crédito decorrente de execução de sentença transitada em julgado, referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devido a ex-servidor temporário.

2. O bloqueio judicial incidiu sobre conta bancária destinada ao recebimento de repasses vinculados ao Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará – PEAE/PA, no valor de R$ 6.388,75 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o bloqueio de verbas públicas vinculadas à educação para satisfação de crédito decorrente de condenação judicial em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil, recursos públicos vinculados à educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis.

5. O Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a inconstitucionalidade do sequestro de verbas públicas com destinação constitucional específica para pagamento de despesas não relacionadas à finalidade prevista, em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária e continuidade dos serviços públicos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 6.388,75 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) da conta bancária vinculada ao Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará – PEAE/PA.

Tese de julgamento
: “É vedado o bloqueio de valores de contas públicas destinados à educação, saúde ou assistência social, em razão de sua impenhorabilidade legal”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IX; ADCT, art. 104, caput e inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 60293 MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Rcl 39.655, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 6.388,75 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) da conta 0006024416 do BANPARÁ, sob titularidade de “PM S FRANC - SEDUC/PEAE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE S”.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Francisco do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará em sede de Cumprimento de Sentença requerido por João Paulo Lopes Matos (processo nº 0002364-88.2017.8.14.0096),
in verbis
(ID 14968518):

“Diante das circunstâncias, com base na Resolução nº 29/2016 deste Tribunal de Justiça estadual e no art. 13, §1º da Lei nº 12.153/2009,
defiro o sequestro de valores nas contas do executado
, no valor atualizado indicado pelo(a) exequente
, por meio do sistema SISBAJUD, seguindo em anexo comprovante do envio da ordem de indisponibilidade.

Implementado o sequestro de valores, intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventuais excessos.

Transcorrido o referido prazo, com tudo certificado acerca do repasse de valores para a subconta judicial, posteriormente, expeça-se o competente alvará em favor do(a) exequente e de seu procurador.

Não havendo outras pendências, arquive-se.”

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o bloqueio judicial atingiu verbas públicas destinadas ao FUNDEB e ao programa municipal de merenda escolar, as quais seriam impenhoráveis, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que possui limitações orçamentárias que impendem o pagamento imediato dos valores pretendidos.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão de ID14505891, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra essa decisão o agravante interpôs Agravo Interno (ID 14968517).

O agravado ofertou suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, mas não se manifestou quanto ao Agravo Interno (ID 14714380 e ID 15352267).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 15565351).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto e passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que determinou o sequestro de valores em suas contas bancárias, pelo sistema SISBAJUD.

Compulsando o processo de origem, verifico que o agravado moveu Ação de Cobrança contra o Município de São Francisco do Pará pleiteando o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao período em que trabalhou como servidor temporário, a qual foi julgada procedente por sentença transitada em julgado.

Em sede de execução, foi expedida Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do agravado, no entanto o ente público não realizou o pagamento, o que ensejou o pedido de sequestro de valores.

O recibo do sistema SISBAJUD anexado aos autos denota que apenas duas contas do Município de São Francisco do Pará foram objeto de bloqueio em decorrência da decisão agravada, sendo uma do Banco do Brasil e outra do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (ID 91232203).

Registre-se que dentre os diversos extratos apresentados pelo agravante, apenas um se refere ao processo em comento, restando comprovado que houve o bloqueio do montante de R$ 6.388,75 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) da conta 0006024416 do BANPARÁ, na qual são recebidos os repasses de verbas para o Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará – PEAE/PA (ID 13815626).

Nesse tocante, é pertinente salientar que o art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.

Ademais, em observância aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de receitas, com destinação constitucional específica, para pagamento de despesas estranhas à vinculação. Nesse sentido:

Ementa: Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba
pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo.

1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664.

2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE).

3.
A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional
(Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655).

4. Liminar referendada.

(Rcl 60293 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-08-2023

PUBLIC 14-08-2023) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que a execução decorre de condenação judicial para pagamento de ex-servidor, resta inequívoca a impossibilidade de bloqueio de valores recebidos pelo agravante para efetivação do direito à educação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 6.388,75 (seis mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) da conta 0006024416 do BANPARÁ, sob titularidade de “PM S FRANC - SEDUC/PEAE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE S”.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025